Tribunal: TCU
Processo: 014.659/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6017/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Neusa Ferreira do Nascimento: 1. Processo TC- Processo 014.659/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Eudoscia Gomes Kaestner (XXX.044.617-XX); Kelly Cristina Jesus de Souza Machado (XXX.139.277-XX); Neusa Ferreira do Nascimento (XXX.378.887-XX); Sílvia Cavalcanti de Albuquerque (XXX.682.867-XX); Telma Consuelo Possas de Oliveira (XXX.103.876-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando da Aeronáutica que encaminhe a este Tribunal, no prazo de quinze dias, o laudo médico que motivou a reforma por invalidez do instituidor José Ribamar Cosmo do Nascimento.